Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Apreensão de 3 porções de cocaína (283,06g), 12 porções de maconha (18,2g), além de balança de precisão, uma faca com resquícios de cocaína, diversos sacos zip lock e dinheiro em espécie. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória a corréu. Situação fática-processual diversa. Impossibilidade de incidência do art. 580 do CPP. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.